Tribunal: CARF
Processo: 13746.720179/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.720179/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.781 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MARIANA DE PAULA CAMARA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.720179/2011-12
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.720179/2011-12

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 4.222,84, relativo ao ano-calendário
2008, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 08 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 08, impugna tempestivamente o lançamento.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos previstos em lei, sendo que a
autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das deduções, sendo
ônus do declarante a comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos
anexos ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido pelas seguintes razões:

O contribuinte não discorda da infração omissão de rendimentos de aluguéis. Não
consta nos autos informação de que o imposto não litigioso tenha sido apartado.
Com relação à dedução de despesas médicas, o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.720179/2011-12

[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Além disso, como bem dispõe o artigo 73 do Decreto 3000, de 1999 (RIR/1999), abaixo
in verbis, a autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das
deduções, sendo ônus do declarante e não do Fisco a comprovação do direito às
deduções utilizadas na declaração:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o. Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Foram glosadas as despesas médicas referentes aos fisioterapeuta Osman de Barros(R$
6.000,00) e Ana Carla de Araujo Carvalho(R$ 3.000,00), e ao cirurgião -dentista Aécio
A Gama(R$ 6.000,00), por falta de comprovação com a identificação do paciente e o
endereço do emitente dos recibos, além da despesa relativa à psicóloga Glória Xavier de
Barros (R$ 2.000,00), por falta de comprovação.
Na impugnação, o contribuinte junta os recibos de fls. 14 a 17, que não identificam o
paciente dos serviços prestados, não suprindo a falta apontada no lançamento.
De acordo com o dispositivo legal transcrito, as despesas médicas dedutíveis referem-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes e as despesas médicas deduzidas pelo contribuinte totalizam um valor
expressivo, sendo possível a obtenção junto aos profissionais de recibos com a
identificação do paciente, para atender à solicitação do Fisco.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou recibos revestidos de
todas as formalidades legais, motivo pelo qual o lançamento deve ser cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.720179/2011-12

Fl. 67
DF CARF MF
Original